Tribunal: TJMT
Processo: 1051188-97.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051188-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAQUELINY ADRIANA DE SOUZA NEVES - CPF: 705.446.701-91 (RECORRIDO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1051188-97.2021.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

TAM LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido(s):

JAQUELINY ADRIANA DE SOUZA NEVES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA – - OVERBOOKING – EXTRAVIO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra a Autora que inicialmente havia adquirido passagens para ela e sua família, de Cuiabá à Fortaleza, com partida no dia 17/10/2021.

Que em razão do cancelamento do voo, remarcou para o dia 16/10/2021 sem maiores problemas.

Porém, que no voo de retorno, se apresentou ao check in às 15:55, mas foram impedidos de embarcar sem maiores justificativas.

Ocorre que, no bilhete da Autora constava que o embarque seria efetuado entre 15:45 e 16:05. A Reclamante comprova nos autos que antes das 16h já estava tentando ser realocada em outro voo, pois havia sido impedida de embarcar.

Após o impedimento de embarque, a cia aérea realocou a Autora e família em voo no dia seguinte 01/11/2021, no mesmo horário 16:25, sendo que dessa vez não embarcou por OVERBOOKING, sendo novamente realocada para um voo às 18:55.

Segue o relato, de que o novo voo havia conexão de 9 horas em São Paulo, chegando às 22h, sendo disponibilizado voucher de hotel às 01h00, mas que ao chegar no hotel para o check in, se deparou com imensa fila (fotos), de onde não haveria tempo de descansar caso ficasse na fila, pois teria que estar no aeroporto às 06h35m, desistindo então do hotel e retornando ao aeroporto, de onde chegaram ao destino Cuiabá, com 35 horas de atraso e ainda tiveram suas bagagens extraviadas, sendo devolvidas apenas no dia seguinte.

Por fim, comprova ainda a Autora, que seu filho mais novo (3 anos), estava doente durante todo esse percurso, conforme atestado médico de UPA de Fortaleza.

Pois bem. A Recorrente informou ainda em contestação, que o motivo do impedimento do embarque foi o atraso da autora, não sendo responsável.

A Recorrente, por sua vez, trouxe apenas prints de sistema, não afastando a versão apresentada pela consumidora da qual restou por apoiada na vasta documentação juntada na inicial.

Saliento que, as telas sistêmicas, por se tratarem de documentos unilaterais, não possuem valor probatório quando apresentados isoladamente.

Logo, tenho que a Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na medida em que não comprovou a culpa exclusiva da consumidora, mostrando-se escorreita a sentença a ser mantida por seus próprios fundamentos.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 12.000,00 (doze mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando a sentença objurgada e considerando o injustificado impedimento de embarque, overbooking no voo realocado e extravio das bagagens, além de estar viajando com 2 filhos pequenos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022